Tribunal: TJMT
Processo: 1031951-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031951-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (AGRAVANTE), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (AGRAVADO), WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS PRÓPRIOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria orienta no sentido de que
somente é possível a concessão da gratuidade à pessoa física ou jurídica que comprovar precária situação financeira. No caso em análise, o benefício da assistência judiciária foi revogado em razão da ausência de preenchimento dos requisitos próprios. Decisão do juízo de origem mantida
, o que leva a manutenção da decisão impugnada que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interno oposto por SILVANA GALBIER de decisão que determinou o recolhimento do preparo, em razão da manutenção indeferimento da justiça gratuita no agravo n. 1016694-10.2024.8.11.0000.

Ratifica as teses acerca da justiça gratuita e diz que a decisão proferida no anterior agravo ainda não transitou em julgado.

Reclama da decisão monocrática sob a alegação de hipossuficiência financeira e discorre acerca da situação fática devolvida no recurso.

Ao final, pede seja levado o agravo interno para julgamento pelo colegiado para deferir a justiça gratuita, com análise de mérito da impugnação apresentada, bem como o processamento do Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 261774750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interno oposto por SILVANA GALBIER de decisão que determinou o recolhimento do preparo, em razão da manutenção indeferimento da justiça gratuita no agravo n. 1016694-10.2024.8.11.0000.

A justiça gratuita foi revogada no 1o grau, cuja decisão foi mantida no julgamento do agravo no 1016694-10. Contra respectiva decisão monocrática foram opostos aclaratórios que, por sua vez, foram desprovidos em 06.12.2024.

A análise documental
se mostrou incompatível com a alegação de miserabilidade.
Anotou-se, ainda, que o patrimônio da recorrente (rendas e imóveis)
evidencia a falta dos pressupostos legais aptos a concessão da gratuidade
, cuja situação afasta a alegada ausência de fundamentação quanto a capacidade financeira da postulante.

Assim, observa-se pelos documentos juntados que o patrimônio é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

É sabido que a assistência judiciária se destina àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.

Ademais, que não ficou demonstrado que as despesas do recurso poderão trazer prejuízo a requerente ou, que a mesma, não ostenta possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, é mesmo o caso de manter a revogação da justiça gratuita como bem analisada no primeiro grau e, nessa linha de intelecção,
manter o indeferimento da justiça gratuita postulada no presente recurso.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE
. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe sobre o benefício da assistência judiciária gratuita, prevendo que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficam “sob condição suspensiva de exigibilidade”. Assim, no prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, o credor poderá executar seu crédito acaso demonstre que a condição de hipossuficiente não mais existe. 2. O benefício da gratuidade da justiça é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família, devendo ser deferido quando o litigante comprova rendimento bruto mensal inferior a cinco salários mínimos. 3. Estão presentes as fundadas razões para a revogação do benefício da gratuidade relativamente ao agravante, pois percebeu rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos em 2018 e 2023. 4. Uma vez revogado o benefício, deve a parte proceder ao recolhimento de todas as despesas que deixou de adiantar, pois os efeitos da revogação se operam ex tunc. Inteligência do art. 102 do CPC. 5. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL)”. (Agravo de Instrumento, No 53744304620238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 05-12-2023) (g.n)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CÂMARA
. 2. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO.
2.1. O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA VISA ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE PESSOA NATURAL OU JURÍDICA QUE ENFRENTA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROCESSO. 2.2. HIPÓTESE EM QUE OS GANHOS/RENDA INFORMADOS NOS AUTOS PELA PARTE AGRAVANTE SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 2.3. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS PARCELAS ALIMENTARES QUE JÁ SE ENCONTRAM QUITADAS. INVIABILIDADE. 2.4. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. 3. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 5. DECISÃO DA RELATORA CHANCELADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 50338444020238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 29-11-2023) (g.n)

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE VÍCIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”. (N.U 0008164-38.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA – MONOCRÁTICA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIRAM EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR/VARÃO – DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO RÉU – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - TESE RECHAÇADA NO ACÓRDÃO E TAMBÉM EM OUTRAS INTERVENÇÕES – SUCESSIVA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA À EMBARGANTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)”. (N.U 0001959-32.2007.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025